Tribunal: TJMT
Processo: 0007759-70.2016.8.11.0002
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007759-70.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RONDINELO FERREIRA MACIEL - CPF: 705.890.211-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDILSON ROMEIRO DE SOUZA FERREIRA - CPF: 951.943.981-15 (VÍTIMA), LISSANDRO NASSER DE OLIVEIRA BARBOSA (VÍTIMA), RODGER VINICIUS BORDIN DA SILVA - CPF: 030.926.181-30 (VÍTIMA), EDELSON PINTO DOS REIS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–
TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGAÇÃO –
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
– AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– INOCORRÊNCIA
– CONCRETITUDE FÁTICA – DISPARO DE ARMA DE FOGO CONTRA POLICIAIS MILITARES PARA SE EVADIR DE ABORDAGEM – DOLO EVENTUAL – PALAVRA DOS POLICIAIS – ENUNCIADO 08 TJMT – UNIVERSO PROBATÓRIO QUE INVIABILIZA A VERSÃO DEFENSIVA – TAREFA DOS JURADOS – OPÇÃO POR UMA DAS FACETAS PROBATÓRIAS APRESENTADAS – QUALIDADE DO VEREDICTO DIANTE DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – SOBERANIA – ARTIGO 5o, XXXVIII, “C”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – COMPATIBILIDADE DO DOLO EVENTUAL COM A TENTATIVA – PRECEDENTES DO STJ (AGRG NO RESP 1322788/SC E AGRG

NO

RESP

N. 1.199.947/DF) –
RECURSO DESPROVIDO
.

Os jurados decidem
ex conscientia propria
.

Somente a decisão dos jurados completamente dissociada do conjunto probatório é que pode ser invalidada.

A soberania dos veredictos prevista no Texto Magno obriga restrição e não ampliação dos limites do juízo de cassação, e, não se revelando decisão como produto da pura criação mental dos jurados, mas apoiada em versão constante dos autos, de rigor a manutenção da condenação.

Apelante que, no intuito de se esquivar da abordagem policial, efetuou disparos de arma de fogo contra os agentes públicos, assumindo o risco de matá-los, resultado morte não ocorreu por circunstâncias alheias a vontade do réu. Ausência de elementos aptos a afastar a idoneidade dos depoimentos dos policiais.

O dolo eventual, na prática, não é extraído da mente do autor mas, isto sim, das circunstâncias. Nele, não se exige que o resultado seja aceito como tal, o que seria adequado ao dolo direto, mas isto sim, que a aceitação se mostre no plano do possível, provável.

Não é incompatível o crime de homicídio tentado com o dolo eventual, neste sentido é iterativa a jurisprudência desta Corte: "No que concerne à alegada incompatibilidade entre o dolo eventual e o crime tentado, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que "a tentativa é compatível com o delito de homicídio praticado com dolo eventual, na direção de veículo automotor". (AgRg no REsp 1322788/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/06/2015, DJe 03/08/2015).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rondinelo Ferreira Maciel
contra os termos da sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que, à luz do veredito do Conselho de Sentença, impôs-lhe a pena de 10 (dez) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do delito descrito no art. 121, § 2o, inciso VII combinado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (por duas vezes) e artigo 16,

§ 1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003 (id. 80930514, p. 48/52).

Irresignado, através da Defensoria Pública, asseverou que o julgamento do Conselho de Sentença é manifestamente contrário à prova dos autos, pois não há provas de que agiu com
animus necandi
, pois, pela
“...atitude do Apelante em fugir do local de pronto revela-se incompatível com o dolo de matar. Pela narrativa dos policiais, ora vítimas, comprovou-se que o Apelante efetuou dois disparos somente no intuito de se desvencilhar da perseguição”
.

Alegou, ainda, que a versão dada pelos policiais deve ser analisada com reserva,
“...já que, além de vítimas, foram também os responsáveis pelo reconhecimento fotográfico que levou à prisão do apelante, possuindo, portanto, certo compromisso com as provas dos autos, visando conferir ares de legalidade a seus atos”
.

Ainda, aduziu que a figura do delito de homicídio tentado é incompatível com o dolo eventual, eis que, no crime tentado, há vontade do agente de produzir resultado lesivo, que não se consuma por circunstâncias alheias a sua vontade, enquanto no dolo eventual há apenas a anuência de que determinado resultado possa ocorrer.

Por fim, requereu a cassação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, encaminhando o apelante a novo julgamento perante o e. Tribunal do Júri (id. 80930514, p. 56/67).

O Ministério Público em contrarrazões ao recurso defensivo, pugnou pelo seu desprovimento (id. 80930514, p. 68/82).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José Américo, manifestou pelo
desprovimento
dos apelos defensivos (Id. 82271984), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Apelação criminal – Sentença condenatória – Tentativa de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada (Artigo 121, §2o, VII, c/c art. 14, II, ambos do CP e art. 16, §1o, IV, da Lei no 10.826/03) – Irresignação defensiva – Alegado julgamento contrário a prova dos autos – Suscita ausência de animus necandi – Improcedência – Tese acusatória encontra robusto amparo no acervo probatório – Apelante que, no intuito de se esquivar da abordagem policial, efetuou disparos de arma de fogo contra os agentes públicos, assumindo o risco de matá-los – Resultado morte não ocorreu por circunstâncias alheias a vontade do réu – Ausência de elementos aptos a afastar a idoneidade dos depoimentos dos policiais – O STJ firmou entendimento de que há compatibilidade entre o homicídio tentado e o dolo eventual (AgRg nos EDcl no REsp 1810607/RS) – Decisão dos jurados em conformidade com uma das vertentes probatórias coligidas ao feito – Soberania dos julgados do Tribunal Popular –
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rondinelo Ferreira Maciel
contra os termos da sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que, à luz do veredito do Conselho de Sentença, impôs-lhe a pena de 10 (dez) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do delito descrito no art. 121, § 2o, inciso VII combinado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (por duas vezes) e artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003 (id. 80930514, p. 48/52).

A Defensoria Pública asseverou que o julgamento do Conselho de Sentença é manifestamente contrário à prova dos autos, pois não há provas de que agiu com
animus necandi
, pois, pela
“...atitude do Apelante em fugir do local de pronto revela-se incompatível com o dolo de matar. Pela narrativa dos policiais, ora vítimas, comprovou-se que o Apelante efetuou dois disparos somente no intuito de se desvencilhar da perseguição”
.

Ressai dos autos que
Rondinelo Ferreira Maciel
foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes tentativa de homicídio qualificado e porte ilegal de arma e fogo, pois:

“
FATO I

Apurou-se no incluso caderno informativo que no dia 17 de janeiro de 2016, por volta das 22h36min, em rondas pelo bairro Vila São João, o Denunciado Rondinelo Ferreira Maciel, vulgo ‘Cascão’, assumiu o risco de produzir a morte dos policiais militares Edilson Romeiro de Souza Ferreira, Lissandro Nacer de Oliveira Barbosa e Edelson Pinto dos reis, não alcançando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Evola-se dos autos que uma guarnição composta pelas vítimas fazia rondas pelo Bairro Vila São João quando avistou o Réu em atitude suspeita e resolveram abordá-lo. No entanto, o Denunciado fugiu para um matagal e, de lá, efetuou dois disparos de arma de fogo contra os militares, que revidaram a ação dando início a uma breve troca de tiros.

Consta das provas coligidas que após a troca de tiros o Réu foragiu, todavia, durante a fuga derrubou o revólver calibre .38, municiado com 05 (cinco) projéteis, sendo 02 9dois) deflagrados e 03 (três) intactos, utilizado para tentar contra a vida dos policiais militares.

Submetida a arma de fogo e as munições a exame pericial, estes mostraram-se aptos para efetuar disparos.

Não há dúvida de que o Réu tentou ceifar a vida de militares no exercício da função.

FATO II

Restou apurado no presente caderno informativo que no dia 17 de janeiro de 2016, por volta das 22h36min, o Denunciado Rondinelo Ferreira Maciel, vulgo ‘Cascão’, portava um revólver calibre .38, numeração raspada, marca Rossi, municiado com 05 cartuchos, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentais.

As provas carreadas aos autos denotam que o Acusado portava previamente o revólver acima descrito quando houve a tentativa de abordagem pelos policiais militares, isto é, cometia o crime de porte ilegal de arma de fogo antes de haver a tentativa de homicídio contra os militares, sendo, portanto, as condutas independentes...”
(id. 80931594)

Inicialmente, oportuno realçar que as decisões do Júri são dotadas de soberania prevista constitucionalmente, consoante o disposto no artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Magna Carta. Dessa forma, no caso de recurso interposto com base na alínea “d”, inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, somente se faz possível a anulação do julgamento acaso a decisão dos jurados tenha sido proferida sem respaldo algum no conjunto probatório. Existindo duas ou mais versões admissíveis de acordo com as provas produzidas, a opção do Júri por uma delas não é causa idônea para anular o julgamento.

Assim, firme o entendimento de que “
decisão manifestamente contrária à prova dos autos, apta a ensejar a anulação do Júri,
é aquela que não tem apoio em prova nenhuma dos autos, é aquela que não tem a suportá-la, ou a justificá-la, qualquer dado indicativo do acerto da conclusão adotada, e não, ao contrário, aquela que se assenta em alguns, ainda que poucos, elementos de convicção, em pormenores razoavelmente evidenciados pelas provas dos autos
.” (TJSP, 2a Câmara Criminal, Ap. Crim. 227.259-3/8, Rel. Canguçu de Almeida, RT 746/580). (
sic
g.n.)

Ressalte-se, ainda, que a análise da matéria por esta Corte é restrita, pois se trata de decisão do Júri, cabendo ser examinada por esta instância apenas e tão-somente se a decisão dos jurados está dissociada ou não da prova dos autos. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANULAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECONHECIMENTO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS ERA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. VIOLAÇÃO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE SE AFASTA POR COMPLETO DAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS.

1. O atual entendimento desta Corte segue no sentido de que o juízo absolutório formado pelo conselho de sentença não se reveste de caráter absoluto, podendo ser afastado, sem que se verifique contrariedade à soberania dos veredictos, quando evidenciado que a decisão afasta-se por completo dos fatos constantes dos autos, mostrando-se, assim, manifestamente contrária às provas colhidas.

2. Agravo Regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 322.415/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 01/04/2016).

Assim, se os jurados optaram por versão condizente com as provas que lhes foram apresentadas, não há como cassar a decisão, sob pena de negar vigência ao princípio constitucional da soberania do veredicto proveniente do tribunal popular. Em outras palavras, somente o julgamento dissociado integralmente das provas dos autos é admitida a cassação.

Pois bem.

As materialidades dos delitos encontram demonstradas pelo boletim de ocorrência, Laudo Pericial no 2.3.2016.22768-01, e pelos demais elementos de prova coligidos ao processo.

No tocante a autoria delitiva observa-se os depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas ouvidas nos autos, vejamos.

O apelante Rondinelo Ferreira Maciel, vulgo “Cascão”, na Delegacia de Polícia, permaneceu em silêncio. Em juízo, negou a autoria delitiva e afirmou não se tratar da mesma pessoa que desferiu os disparos contra a guarnição da Polícia Militar. Já em Plenário, negou qualquer participação na ação delitiva imputada, mas não soube explicar porque estava sendo acusado de tais crimes, alegando que não foi abordado pelos Policiais Militares, bem como não portava arma de fogo na data dos fatos.

Por outro lado, as vítimas, em ambas todas as fases da instrução penal, apontaram o apelante como autor dos fatos.

A vítima Edilson Romeiro de Souza Ferreira declarou na Delegacia que:

“(...) ratifica o histórico do boletim de ocorreria no 2016.18079, esclarece ainda que na data dos fatos, o declarante visualizou o suspeito em fuga e identificou como sendo a pessoa de vulgo CASCÃO, residente no bairro Vila São João, CASCÃO tem várias passagem, já foi condenado e cumpriu pena por vários anos, é uma pessoa perigosa e é considerado no bairro com uma pessoa de alta periculosidade; Que na mesma semana ele atirou em várias pessoas que estavam em um bar localizado no mesmo bairro, informações dão conta que na sua residência há armas de fogo; Que reconhece através da foto o suspeito como sendo a mesma pessoa que no dia 17/01/2016, atirou contra a guarnição da Força Tática e empreendeu fuga dispensando a arma apreendida nos autos;...”
.

Em juízo, narrou que:

“... a guarnição estava em rondas pelo bairro Vila São João. Que se depararam com o acusado e foram tentar fazer a abordagem. Que o acusado correu, virou e atirou contra a guarnição. Que não o conhecia até então. Que a partir dos disparos efetuados pelo acusado começou uma breve troca de tiros. Que o acusado ficou de frente para a guarnição e continuou a efetuar disparos. Que o que levou a guarnição a efetuar a abordagem foram as circunstâncias, tais como horário, local, modo de agir do acusado. Que o acusado conseguiu fugir, mas a guarnição conseguiu achar a arma de fogo próximo da área que o acusado efetuou os disparos. Que a arma foi apreendida. Que as redondezas do local eram cercadas por mato. Que quando começou a troca de tiros o acusado estava aproximadamente a 10 (dez) metros de distância. Que ao fazer a abordagem a guarnição não sabia de quem se tratava, apenas achou que suas atitudes eram suspeitas. Que depois ficou sabendo quem era pela fama do acusado. Que a guarnição solicitou apoio, mas que mesmo assim não conseguiram localizar o suspeito. Que não se recorda quantos policiais estavam nesse dia, mas que normalmente andam em 4 na viatura.
Que tem certeza que o autor dos disparos é o acusado
...”.
(mídia digital).

A vítima Lissandro Nacer de Oliveira Barbosa, inicialmente narrou na Delegacia de Polícia que:

“(...) ratifica o histórico do boletim de ocorrência n. 2016.18079, em relação ao autor dos disparos esclarece que os policiais que trabalham na área já sabem o apelido do suspeito, vulgo CASCÃO, morador do bairro Vila São João, ele já tem várias passagens e segundo informações de populares, é ele o autor dos disparos;...”
.

Perante a Autoridade Judicial, relatou que:

“(...) estava fazendo rondas nos bairros que costumam ter crimes com mais frequência. Que estava ele e mais outros 03 (três) policiais. Que um dos policiais viu alguém suspeito. Que a viatura então se aproximou e deu a voz de abordagem, momento que o acusado, que estava com um capacete e outro objeto na mão, correu. Que o acusado entrou nos becos do bairro São João. Que solicitou que o acusado parasse de correr, que a ordem não foi acatada. Que solicitou novamente, mas o acusado virou para os policiais e efetuou os disparos contra a guarnição. Que consegue identificar o acusado como autor dos disparos.
Que o acusado apontou a arma na direção da guarnição, logo, acredita que a intenção dele era de atingi-los.
Que a guarnição então revidou os disparos. Que o acusado conseguiu fugir. Que foi feita a varredura no local e encontraram uma arma de fogo.
Que foi feito outro patrulhamento nesse bairro, onde foram abordados outros suspeitos, os quais apontaram o acusado como o autor
...”
(mídia digital).

A vítima Edelson Pinto dos Reis afirmou na fase policial que:

“(...) reitera os dizeres do BO PM 2016.18079 de 17/01/2016; QUE afirma estar na data dos fatos em serviço junto a GU PM Principal;QUE estava pilotando a viatura quando da ocorrência supra mencionada no BO PM 2016.18979; QUE afirma que o elemento o qual empreendeu fuga, ter atirado em direção a GU PM; QUE informa, felizmente ninguém dos componentes terem sido atingidos bem como a viatura também não foi atingida.”
.

Em juízo, disse que estava como motorista da viatura; que avistou o réu a 100 metros de distância e que então a guarnição foi abordá-lo. Que logo após a abordagem o denunciado entrou num corredor da casa que dava acesso ao outro lado da rua e esse outro lado da rua era um matagal. Relatou que voltou para a viatura, momento em que escutou os disparos.
Mencionou que não conhecia o apelante e não poderia reconhecê-lo, pois não chegou a vê-lo
. Disse que o agente efetuou os disparos e fugiu, mas que a arma foi encontrada no meio do trajeto da fuga. (mídia digital).

O ofendido Rodger Vinícius Bordin da Silva relatou em juízo que por ocasião dos fatos foi feita uma tentativa de abordagem do recorrente, momento em que ele efetuou os disparos contra a guarnição. Disse que ficou de fazer o cerco e outros dois policiais acompanharam o suspeito, motivo pelo qual não viu o momento em que foram feitos os disparos.
Afirmou que não é possível fazer o reconhecimento do acusado, em decorrência do tempo, mas sabe se tratar do autor dos disparos pois uma das vítimas o reconheceu
. (mídia digital).

A testemunha Rodrigo Celson de Campos, ao ser inquirido na seara judicial, relatou que estava nas proximidades do local onde ocorreram os fatos e foi chamado para prestar apoio, mas quando chegou o suspeito já havia conseguido se evadir. Disse que ficou sabendo que a pessoa conhecida por “Cascão” foi o agente que efetuou os disparos contra os policiais.

Nesse contexto, forçoso reconhecer que a prova oral produzida é firme em apontar a autoria em relação ao apelante.

Ademais, não obstante a irresignação defensiva, é necessário reconhecer a validade dos depoimentos de policiais como meio de prova para sustentar a condenação, bem como não há qualquer elemento para se afirmar que os policiais estão falseando os fatos.

Assim, para afastar-se a presumida idoneidade dos policiais militares, seria preciso que se constatassem importantes contradições em seus relatos, ou que estivesse demonstrada alguma desavença com o apelante, seria o bastante para torná-los suspeitos, o que não foi minimamente demonstrado.

Neste sentido,
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado no 08 do INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Com base nestas considerações, o Conselho de Sentença acolheu a tese acusatória de que o apelante
Rondinelo Ferreira Maciel
, vulgo “Cascão” tentou matar as vítimas Edilson Romeiro de Souza Ferreira e Lissandro Nacer de Oliveira Barbosa, crime não consumado, frise-se, por conjunturas outras dissociadas do
animus necandi
do apelante que, na ocasião, assumiu o risco de produzir o resultado morte dos policiais militares.

Por outro lado, para a caracterização do crime de homicídio na forma tentada é desnecessário a verificação da gravidade das eventuais lesões sofridas pelas vítimas, sendo suficiente a comprovação de que o autor do fato delituoso efetivamente atentou contra a vida daquelas, com nítida intenção de matá-las, como
in casu
, em que o apelante não conseguiu seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, já que errou os disparos efetuados contra os policiais militares no momento da sua fuga.

Igualmente, o
animus necandi
emerge da dinâmica da conduta apurada, eis que o apelante, no intuito de fugir dos agentes da lei, desferiu disparos de arma de fogo contra os policiais militares, assumindo o risco de matá-los.

Desta feita, não se pode olvidar que os jurados tinham elementos razoáveis para conceberem que o apelante tinha a intenção de matar as vítimas.

Assim, embora o apelante tenha negado a conduta imputada, as vítimas foram uníssonas em afirmar que ele, ao se evadir da abordagem policial, efetuou disparos de arma de fogo contra elas, na tentativa de ceifar suas vidas.

Ainda, quanto a questão sobre se a forma tentada do delito de homicídio é, ou não, compatível com o
dolo eventual
, imperioso destacar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da
“compatibilidade entre o dolo eventual e o crime tentado”
(AgRg no REsp n. 1.199.947/DF, Quinta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 17/12/2012). Confira-se:

“...VII - Não é incompatível o crime de homicídio tentado com o dolo eventual, neste sentido é iterativa a jurisprudência desta Corte: "No que concerne à alegada incompatibilidade entre o dolo eventual e o crime tentado, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que "a tentativa é compatível com o delito de homicídio praticado com dolo eventual, na direção de veículo automotor". (AgRg no REsp 1322788/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/06/2015, DJe 03/08/2015)...”
(HC 503.796/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. NÃO DEMONSTRADA A ABSOLUTA IMPROCEDÊNCIA. QUALIFICADORA RESTABELECIDA. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA. COMPATIBILIDADE DO DOLO EVENTUAL E TENTATIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I - Esta Corte firmou orientação no sentido de que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes. Portanto, como ressaltado no decisum vergastado, por vigorar nesta fase o princípio in dubio pro societate, somente é autorizado ao julgador afastar as qualificadoras contidas na denúncia caso seja estreme de dúvidas a sua configuração. Ou seja, não havendo certeza, a questão deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença. Precedentes.

II - Nos termos do que consignado na decisão agravada, o entendimento desta Corte Superior é no sentido da "compatibilidade entre o dolo eventual e o crime tentado"
(AgRg no REsp n. 1.199.947/DF, Quinta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 17/12/2012). Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no REsp 1810607/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 21/10/2019) Destaquei.

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO
NA DIREÇÃO DE VEÍCULO APÓS SUPOSTA INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. PRONÚNCIA.
DOLO EVENTUAL
. EMBRIAGUEZ. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEDENTES AO TIPO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
É possível, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o reconhecimento do dolo eventual na conduta do autor, desde que se justifique tal conclusão excepcional com base em circunstâncias fáticas que, subjacentes ao comportamento delitivo, indiquem haver o agente previsto o resultado morte e a ele anuído
.

2. O Tribunal estadual, ao pronunciar a acusada, apontou, além da embriaguez, a existência de outros elementos dos autos a indicar a possibilidade de a agravante haver agido com dolo, mesmo que eventual. Com efeito, a referida Corte registrou que a ré, apesar de fazer uso de medicamento controlado incompatível com o consumo de bebida alcoólica, conduzia seu veículo com concentração de álcool no sangue muito superior ao limite máximo tolerado pela legislação vigente. Também destacou que as obras na rodovia já tinham terminado havia mais de dois meses e que a recorrente, usuária habitual da rodovia, já estava familiarizada com as alterações do tráfego.

3. "Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca da existência de dolo, ainda que eventual, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional"
(AgRg no REsp n. 1.588.984/GO, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6a T., DJe 18/11/2016). 4. Agravo regimental não provido"
(AgRg no AREsp n. 629.630/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 13/12/2018).

Impende destacar que os jurados julgam por livre convicção, sem que necessitem fundamentar suas decisões. Além disso, os veredictos são soberanos por expressa disposição constitucional (art. 5o, XXXVIII, “c”).

Portanto, somente se justifica a cassação do julgamento com base no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, no caso da decisão estar totalmente divorciada da prova carreada aos autos, mostrando-se arbitrária, sem qualquer amparo no conjunto probatório.

Não se pode olvidar, frisa-se, que somente se a decisão dos jurados estiver totalmente divorciada da realidade probatória, sem qualquer apoio nos autos, é que conduz à invalidade decisória, o que não ocorre no presente caso. Havendo opções probatórias e uma sendo a escolhida, há que se respeitar a manifestação soberana desse Tribunal organizado com base constitucional.

Ademais, cabe ao Conselho de Sentença, com exclusividade e de forma plena, a valoração e interpretação da prova, sem que estejam vinculados a critérios técnicos de apreciação do contexto probatório, incumbindo-lhes decidir quem disse a verdade e em que momento.

Há nos autos, portanto, uma versão razoável, que ampara a decisão do Júri e esta deve ser respeitada.

Assim, no presente caso, o Conselho de Sentença optou por versão idônea apresentada, razão porque não há falar em anulação do julgamento, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. OCORRÊNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. CIÚMES. IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA NÃO EVIDENCIADA. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1.
Cabe ao conselho de sentença decidir se o paciente praticou o ilícito motivado por ciúmes, assim como analisar se referido sentimento, no caso concreto, constitui o motivo torpe que qualifica o crime de homicídio
.

2. Apenas podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

3. Recurso Especial a que se dá provimento, para cassar o acórdão ora recorrido, mantendo-se as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia.”

(REsp 810.728/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 02/08/2010).

“Não se pode falar em decisão contrária à prova dos autos se os jurados apreciaram os elementos probantes e firmaram seu convencimento adotando a versão que lhes pareceu mais convincente.”
(RT 590/405)
.

“Via de regra, em qualquer ação criminal há duas versões sobre o fato: a do réu e a da acusação. Optando por uma delas, não se pode dizer que o julgador tenha decidido contra o texto da lei e que sua decisão seja nula.”
(RECr 99.344.4 - RS - Min. OSCAR CORRÊA - RT 586/419).

Portanto, os jurados optaram por uma das versões apresentadas acerca dos fatos,
não podendo
, por isso, ser a decisão, que reconheceu a autoria e rechaçou a tese defensiva, considerada contrária à evidência dos autos, ainda mais
manifestamente
, como exigido pelo art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

Evidencia-se, portanto, a perfeita simetria entre as provas produzidas nos autos e a sentença proferida pelo Tribunal Popular, que se encontra arrimada na matéria fática, não havendo como reconhecer-se que o veredicto foi afrontoso ao acervo probatório.

Por todo o exposto,
desprovejo
ao recurso de apelação criminal interposto por
Rondinelo Ferreira Maciel
, mantendo incólumes os termos da r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021